Tribunal: STF
Processo: RE 75484
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
LICENCIAMENTO QUE NÃO PODE SER ALCANCADO POR REGULAMENTAÇÃO
MUNICIPAL POSTERIOR, A PRETEXTO DE INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE
ESTADUAL QUE O CONCEDEU.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE DISSIDIO
PRETORIANO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.